Tribunal: TJPA
Processo: 0006122-38.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL QUE RESULTOU DEFORMIDADE PERMANENTE. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM FATOS CONCRETOS QUE SUPERARAM OS ELEMENTOS DO TIPO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO EM QUANTUM DESPROPORCIONAL. 03 (TRÊS) ANOS ACIMA DO MÍNIMO. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SEGUNDA FASE RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DE DUAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO. QUANTUM USADO COM COERÊNCIA E RAZOABILIDADE. 06 (SEIS) MESES PARA CADA. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ?C?, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ___________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0006122-38.2014.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 3ª VARA PENAL
APELANTE: FELIPE FERNANDO ARAÚJO CORDEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. DANIEL SABBAG)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL QUE RESULTOU DEFORMIDADE PERMANENTE. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM FATOS CONCRETOS QUE SUPERARAM OS ELEMENTOS DO TIPO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO EM
QUANTUM
DESPROPORCIONAL. 03 (TRÊS) ANOS ACIMA DO MÍNIMO. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SEGUNDA FASE RECONHECIMENTO NA SENTENÇA DE DUAS ATENUANTES.
MENORIDADE
E CONFISSÃO.
QUANTUM
USADO COM COERÊNCIA E RAZOABILIDADE. 06 (SEIS) MESES PARA CADA. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, `C¿, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO, para readequar a pena que se apresenta final, concreta e definitiva em 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no Art. 129, §2º, IV, do Código Penal, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena aberto e demais termos da sentença,
em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
11 de Fevereiro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0006122-38.2014.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA - 3ª VARA PENAL
APELANTE: FELIPE FERNANDO ARAÚJO CORDEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. DANIEL SABBAG)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FELIPE FERNANDO ARAÚJO CORDEIRO
, às fls. 42, por intermédio de advogada constituída, impugnando a r. sentença proferida, às fls. 36/40, pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da comarca de Belém/PA,
que o condenou a pena de
04 (quatro) anos de reclusão
pela prática do crime descrito no
art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal (Lesão Corporal Grave)
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto.

Noticia a denúncia que, no dia 23/01/2014, por volta de 20h30min, a vítima, Fabio Jonnatan de Souza Pereira, estava em uma festa de carnaval, localizada na Passagem Hugo Richardson, Bairro Guamá, quando, em determinado momento, foi em do banheiro. Durante o percurso, porém, percebeu o recorrente passando ao seu lado, quando de forma inesperada faram desferidas 3 (três) golpes de faca pelo agente contra a vítima.

Diante disso, o ofendido foi ajudado por testemunhas e conduzido ao Pronto Socorro do Guamá, para receber atendimento emergencial. De acordo com o apurado nos autos,
Fabio Joannatan manteve um relacionamento amoroso de oito anos com Jacilene Farias Moreira, atual namorada do recorrente, fato que causava ciúmes ao agente e que culminou com a ação criminosa acima descrita. Uma vez interrogado, o acusado confessou a ação delituosa, esclarecendo que não tinha a intenção de matar, mas sim de dar ̈um corretivo ̈ na vítima. Por fim, é de registar que, em decorrência da ação delituosa, a vítima sofreu golpes que atingiram o pescoço e as costas, resultando em deformidade permanente, confirmada pelo laudo pericial às fls. 55/apenso.

A Defesa, nas
razões recursais
, às fls. 46/55, requer, quanto à dosimetria, a reforma da pena base para a fixação no seu mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, já que tanto os motivos como as circunstâncias do crime foram fundamentados em elementos não idôneos para elevação da reprimenda.

Já com relação à segunda fase, requer a reforma do
quantum
de redução da pena referente ao reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade penal, por entender que a redução em somente 01 (um) ano encontra-se desproporcional e desarrazoada, devendo-se reconhecer a redução razoável de 1/6 para cada atenuante.

Por fim, requer também o reconhecimento da atenuante prevista no Art.
65, III, c, do Código Penal, na fração de redução em 1/6 da pena, pois o apelante se demonstrou arrependido do que fez, esclarecendo que somente reagiu deste modo sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima.

Em
contrarrazões recursais
, às fls. 56/61, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo parcial provimento para que sejam desconsiderados os motivos do crime como circunstância desfavorável ao apelante, bem como o redimensionamento da pena.

Por fim, foi determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 66/69,
sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Geraldo de Mendonça Rocha,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento,
para apenas redimensionar a pena-base a um patamar mais próximo ao mínimo legal, já que para a existência de apenas duas circunstâncias judiciais devidamente fundamentada, a elevação da pena base para 05 (cinco) anos apresentou-se exacerbado.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, a Defesa, nas razões recursais, às fls. 46/55, em suma, requer, quanto à dosimetria, inicialmente, a reforma da pena base para a fixação no seu mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, bem como reformar o
quantum
de redução referentes às atenuantes já confirmadas na sentença, e aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, c, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA

Ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, o MM. Magistrado fixou a pena base 05 (cinco) anos nos seguintes termos:
Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra); Antecedentes do acusado imaculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos do crime desfavorável, eis que o réu agrediu a vítima por motivo fútil, banal, que poderia ter sido evitada, mas não preferiu lesionar o ofendido (negativa);

Circunstancias do fato criminoso também desfavorável, porque além da gravidade clara do tipo penal, o réu emboscou a vítima na porta do banheiro da festa e armado de faca lesionou a vítima (negativa)
; Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);
Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista estar sendo defendido por um defensor público (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão.
Considerando a existência de circunstâncias atenuantes que militam em favor do réu tais sejam, ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato criminoso, e ter o agente confessado perante autoridade (o delegado de polícia no inquérito), a autoria do crime, ambos constantes do artigo 65, incisos I e III, letra ̈d ̈, do Diploma Repressivo Nacional, atenuo a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, em face da inexistência de outras circunstâncias atenuantes a observar.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.
Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.
Considerando a inexistência de causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em
04 (quatro) anos de reclusão.

Nota-se que a pena base foi fixada em 03 (três) anos acima do mínimo legal, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentas em dados e elementos contidos no caso concreto.

Com relação aos motivos do crime, justificou-se a sua elevação pela futilidade e banalidade da ação. De fato, pelo que consta nos autos, o recorrente confessou que praticou o crime para dar um ¿corretivo¿ na vítima, já que pelo extraído o fato da atual namorada do recorrente ter sido no passado namorada da vítima causava-lhe ciúmes.

Ou seja, os motivos foram valorados com elementos que ultrapassam a normalidade do tipo, o que merece sim ser negativado.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIME DE LESÕES CORPORAIS
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.
2. A pena-base foi fixada em 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, com base em elementos concretos. As instâncias ordinárias destacaram que o motivo do crime foi banal, o ciúme imotivado, já que o réu e a ofendida nem sequer mantinham relacionamento amoroso na ocasião, e as circunstâncias demandam reprimenda mais severa, uma vez que o réu esganou a ofendida, acarretando maior perigo de vida.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no REsp 1627177/AM, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PENA-BASE DEVIDAMENTE MOTIVADA.
1. Inexiste violação ao art. 59 do Código Penal, por ter sido majorada a pena-base com fundamento na valoração negativa dos motivos, das circunstâncias, da conduta social e das consequências do delito, na medida em que o agravante, pessoa agressiva, sob efeito de bebida alcóolica, em razão de ciúme doentio e de forma reiterada agrediu a vítima, mediante socos e pontapés, causando-lhe traumas psicológicos.
2. Correto o aumento da pena-base acima do mínimo legal, se a justificativa é baseada em fatos concretos e não intrínsecos ao tipo penal,
sendo certo que maiores considerações a respeito do tema estão a ensejar exame aprofundado de provas, inviável em recurso especial, a teor da Súmula nº 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no AREsp 230.331/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)

Também devidamente motivadas as circunstâncias do crime, pois realmente encontra-se além da gravidade do tipo penal em questão, diante da emboscada armada pelo ora recorrente, na porta do banheiro da festa, momento em que, armado com uma faca, desferiu três golpes na vítima, um no pescoço, outro no abdômen e outro próximo à escápula, conforme laudo pericial, às fls. 55/apenso.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado.

Na hipótese, a decisão impugnada, em observância ao princípio da individualização da pena, redimensionou a sanção inicial estabelecida, considerando os motivos os e circunstâncias do crime.

Diante disso, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais apontadas como negativa foram devidamente fundamentadas diante das características do caso em concreto. Entretanto, o quantum de elevação da reprimenda base apresentou-se desproporcional, devendo ser readequado, conforme pleiteado.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A RECIDIVA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AOS OUTROS DELITOS. DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...)
4. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.
" (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). (...) 10. Writ não conhecido. (STJ. HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, I, II E III, C/C ART. 61, II, C, TODOS DO CP. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TEMA NESTA INSTÂNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXAURIDA. QUANTUM DE
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, FIXADA EM PATAMAR QUATRO VEZES SUPERIOR AO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE CONFIGURADA.
DECOTE. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, C, DO CP (CRIME COMETIDO À TRAIÇÃO, EMBOSCADA OU RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO). FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SANÇÃO DEFINITIVA QUE RESULTA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME ABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
- De outro lado, ao analisar o quantum de aumento agregado à pena-base, tema que não foi objeto do recurso próprio, verifica-se a presença de constrangimento ilegal, apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício.
- O paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de crime tipificado no art. 129, § 1º, I, II e III, c/c art. 61, II, c, ambos do Código Penal. A pena-base (1 ano) foi exasperada em quatro vezes, quantum que se afigura exagerado, a resultar em uma sanção definitiva evidentemente elevada e, portanto desproporcional. Tal violação ao princípio da proporcionalidade reclama a atuação de ofício do magistrado, a fim de decotar parte do acréscimo operado, de forma a serem observados os parâmetros utilizados pelo Código Penal em relação ao sistema de fixação de penas. Precedentes.
- Objetivando não deixar de considerar a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de três das hipóteses previstas no § 1º do art. 129 (incisos I, II e III) do CP, vislumbra-se ser razoável a aplicação da pena-base em patamar três vezes superior ao mínimo.
- O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de exasperação de pena em razão das circunstâncias agravantes, cabendo ao magistrado, prudentemente, fixar o patamar de acréscimo necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.
- Na espécie, verifica-se que as instâncias ordinárias agravaram a pena na segunda fase da dosimetria na fração de 1/4, sem apresentar qualquer fundamentação concreta e idônea para justificar o referido aumento. Em casos tais, seguindo o entendimento firmado na jurisprudência desta Corte, deve-se aplicar a usual fração de 1/6. Precedentes.
- Reduzida a pena definitiva a patamar inferior a 4 anos, possível a fixação de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para redimensionar as penas do ora paciente para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto.
(STJ. HC 343.879/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (DUAS VEZES). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE.
MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 2. Não é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, se o conjunto probatório demonstra que o réu foi quem iniciou as agressões físicas.

3. Mantém-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, que se baseou em elementos concretos que indicam a maior gravidade da conduta do réu, uma vez que ele agrediu a ofendida na presença dos filhos da vítima, sendo que a filha adolescente também foi agredida durante a briga.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
(...)
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9º, artigo 147, ambos do Código Penal (duas vezes), c/c o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena total de 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, para 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, bem como diminuir a condenação a título de reparação de danos morais causados à vítima para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). (STJ. Acórdão 1173370, 20180510011490APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: 6722/6737)

Reformo a pena base pelos motivos apresentados, e fixo-a em
04 (quatro) anos de reclusão.

Na
segunda fase
da individualização da pena, foi reduzida a pena em 01 (um) ano, ou seja, o equivalente a 06 (seis) meses para cada atenuante reconhecida, confissão e menoridade, o que se encontra razoável, coerente e proporcional, o que não merece qualquer reparo.

Por fim, requer a Defesa o reconhecimento da atenuante prevista no Art. 65, III, ¿c¿, do Código Penal, justificando que o apelante durante a fase inquisitiva e após o ocorrido, demonstrou-se arrependido do que fez, mas esclareceu que somente reagiu deste modo sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima.

Da análise da sentença guerreada, conforme passo a transcrever, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
devidamente justificou que restou não comprovada a atenuante de ter o recorrente cometido o crime sob influência de violência emoção, provocada por ato injusto da vítima, às fls. 37/38v, o que não merece qualquer reforma, mesmo entendimento do Douto Procurador de Justiça:
¿
(...) compulsando a prova existente no presente caderno processual, não se verifica nenhum depoimento ou fato que possa implantar na consciência em Juízo, que realmente o acusado FELIPE FERNANDO ARAÚJOCORDEIRO defendeu-se da vítima FÁBIO JONNATAN DE SOUZA PEREIRA legitimamente, ou que a lesão sofrida por ela foi fruto de um embate mortal, onde a vida do acusado estivesse em perigo, e que este precisasse utilizar de extrema violência física para repelir qualquer investida injusta que estivesse sofrendo naquele momento, falecendo as argumentações do mesmo frente à certeza de que realmente o denunciado quis ferir a vítima, assumindo assim as consequências de seus atos¿.

Assim, pela ausência de agravantes, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

E, por inexistir eventos na terceira fase da dosimetria da pena, fixo a pena final, concreta e definitiva em 03 (três) anos de reclusão, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena aberto e demais termos da sentença.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena que se apresenta final, concreta e definitiva em
03 (três) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no Art. 129, §2º, IV, do Código Penal, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena aberto e demais termos da sentença.

Belém/PA, 11 de Fevereiro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora